Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717376-96.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R13 SETOR HOTELEIRO SUL COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA APELADO: CALMAC DF VEICULOS LTDA DESPACHO A apelante não comprovou o correto recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do apelo, em 04/08/2025, mas somente no dia seguinte, em 05/08/2025 (ID 75996671), o que é vedado pelo art. 1.007, caput, do CPC. Assim, intime-se a apelante para realizar o recolhimento do equivalente a mais um preparo (preparo em dobro), sob pena de deserção recursal (CPC 1.007, § 4o). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator